Tribunal: CARF
Processo: 10925.905353/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. INDUMENTÁRIAS.
O direito ao crédito do PIS sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser afastada a glosa do crédito sobre gastos com indumentárias.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA E ARMAZENAGEM DE PERÍODOS ANTERIORES. EMBALAGENS E PALLETS UTILIZADAS NO TRANSPORTE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as despesas com energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores, eis são essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo, ainda mais considerando sua atividade (produtos alimentícios). Ainda que se tratem de créditos de períodos anteriores, por serem legítimos, é de se reconhecer o direito ao créditos das contribuições, afastando, para tanto, a exigência de formalidades impostas pela autoridade fiscal.
É de se reconhecer ainda os créditos constituídos sobre os custos com embalagem para transporte e com os pallets utilizados no transporte - movimentação de cargas, por se tratarem de itens essenciais e pertinentes a atividade do sujeito passivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a 60% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei no 10.833/2003 em função da natureza do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para obtê-lo.
Súmula CARF 157.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905353/2011-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.427 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E SADIA S/A
Interessado
SADIA S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS.
GASTOS
COM
INSUMOS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
INDUMENTÁRIAS.
O direito ao crédito do PIS sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado
à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser afastada a glosa do crédito sobre gastos com indumentárias.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
E ARMAZENAGEM DE PERÍODOS ANTERIORES. EMBALAGENS E
PALLETS UTILIZADAS NO TRANSPORTE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as
despesas com energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores, eis são
essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo, ainda mais considerando
sua atividade (produtos alimentícios). Ainda que se tratem de créditos de
períodos anteriores, por serem legítimos, é de se reconhecer o direito ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905353/2011-91
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

créditos das contribuições, afastando, para tanto, a exigência de formalidades
impostas pela autoridade fiscal.
É de se reconhecer ainda os créditos constituídos sobre os custos com
embalagem para transporte e com os pallets utilizados no transporte -
movimentação de cargas, por se tratarem de itens essenciais e pertinentes a
atividade do sujeito passivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá
a 60% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei no 10.833/2003 em
função da natureza do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem
do insumo que aplica para obtê-lo.
Súmula CARF 157.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
Freire, que lhe deram provimento parcial. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro
Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento parcial. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-002.474, de
24/09/2013, (fls. 1.051/1.059), proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Pedido de Ressarcimento e Despacho Decisório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS (fls.
130/255), relativo ao período (PA) de abril de 2007 a junho de 2007. De acordo com o Despacho
Decisório de fls. 258, o crédito postulado foi integralmente indeferido. A seguir, resumidamente,
encontram-se apresentados os itens glosados:
1- glosa dos seguintes INSUMOS, por falta de relação direta com o produto:
a. uniformes, artigos de vestuário, equipamento de proteção e materiais de
uso pessoal;
b. materiais de limpeza/desinfecção;
c. produtos de movimentação de cargas / embalagens transporte (pallets);
d. combustíveis;
e. ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos;
f. bens do ativo imobilizado;
g. aquisições cuja utilização no processo produtivo não foi detectada; e
h. embalagens.
2- glosa dos seguintes INSUMOS, por falta de desgaste por contato:
a. fretes;
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

b. produtos sujeitos à alíquota zero;
c. aquisições com suspensão (redução do crédito); e
d. serviços.
3- gastos relacionados à energia elétrica:
a. despesas que não eram de energia elétrica (comunicação); e
b. energia elétrica de períodos anteriores
4- gastos relacionados a aluguéis:
a. aluguéis pagos a pessoas físicas; e
b. aluguéis de períodos anteriores.
5- gastos com armazenagem e fretes:
a. notas que não se referem a armazenagem ou frete;
b. aquisições de pessoas físicas;
c. gastos com notas fiscais não apresentadas;
d. reembolso de energia elétrica; e
e. movimentação de cargas.
6- depreciação do imobilizado:
a. bens adquiridos antes de 01/05/2004; e
b. itens glosados conforme planilha.
7- crédito presumido da atividade agroindustrial:
a. aplicação incorreta do percentual de 60%;
b. aquisições que não se enquadram no conceito de insumo; e
c. insumos sujeitos à alíquota zero.
8- bens importados:
a. bens sujeitos à alíquota zero; e
b. peças
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2/115, na qual: (a) suscita a nulidade do Despacho Decisório por falta de
fundamentação; (b) discorda do conceito de insumo utilizado pelo Despacho e (c) insurge-se
especificamente contra as glosas. Consequentemente, requer a reversão das glosas, prova pericial
e juntada posterior de documentos, pede, ainda, que os juros não incidam sobre a multa e sejam
limitados a 1% ao mês e, por fim, pede o cancelamento da mula, por entender ser confiscatória.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada em primeira instância e em decisão
consubstanciada no Acórdão DRJ/FNS n° 07-30.559, de 15/02/2013 (fls. 430/484), e foi
considerada improcedente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 489/568), reiterando os argumentos esposados na Impugnação. Em seu recurso,
alega também a nulidade da decisão de primeira instância, por indeferimento do pedido de
diligência/perícia. Por fim, pede o reconhecimento do direito creditório.
Decisão de Segunda Instância
O Recurso Voluntário foi apreciado pela Terceira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção do CARF que, em decisão consubstanciada no Acórdão n° 3403-
002.474, de 24/09/2013 (fls. 574/605), que deu-lhe provimento parcial, para excluir a glosa do
crédito relativo aos seguintes gastos: (a) materiais de limpeza e desinfecção (b) embalagens
utilizadas para transporte; (c) combustíveis; (d) lubrificantes e graxa; (e) serviços de transporte
de sangue e armazenamento de resíduos; (f) despesas de energia elétrica de períodos anteriores;
(g) despesas de armazenagem e fretes na operação de venda de períodos anteriores; (h) corrigir
as alíquotas adotadas para o crédito presumido, inclusive em relação aos assegurados na decisão
de piso (em função da natureza do "produto" a que a agroindústria dá saída e não da origem do
insumo que aplica para obtêlo); e (i) serviços de lavagem de uniformes.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Tendo sido cientificada do Acórdão n° 3403-002.474, de 24/09/2013, a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 607/638), alegando divergência quanto a quatro
matérias.
Em Despacho de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls. 640/645), o Presidente da Câmara deu seguimento parcial ao Recurso, somente
em relação a três matérias: (1) Materiais de limpeza e desinfecção, despesas com energia elétrica
de períodos anteriores, cálculo do crédito presumido e despesas de armazenagem de períodos
anteriores; (2) Embalagem para Transporte e (3) Despesa com lavagem de uniformes.
Com relação aos Materiais de limpeza e desinfecção, às despesas com energia
elétrica de períodos anteriores, ao cálculo do crédito presumido e às despesas de armazenagem
de períodos anteriores, apresentou, a título de paradigma, o Acórdão n° 3302-002.025. Em seu
recurso, argumentou que (a) material de limpeza não caracteriza insumo, (b) somente dão direito
a crédito os gastos incorridos no período e (c) o crédito presumido deve ser calculado com base
no insumo adquirido e não com base no bem produzido.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Com relação aos materiais de transporte, apresentou o Acórdão n° 3101-00.795, a
título de paradigma, argumentando que as embalagens não são incorporadas ao produto e, assim,
não caracterizam insumo.
Com relação à despesa com lavagem de uniformes, apresentou o Acórdão n°
3302-002.064, argumentando que os gastos com lavanderia não caracterizam insumos.
Em sede de Reexame do recurso (fls. 646/647), o Presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais confirmou o Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Sujeito Passivo
Tendo sido cientificado do Acórdão n° 3403-002.474, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, o Sujeito Passivo apresentou
contrarrazões (fls. 848/891). Em sua peça, o Sujeito Passivo requer a negativa de provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para manutenção da decisão recorrida, quanto às
matérias admitidas.
Recurso Especial do Sujeito Passivo
Adicionalmente à apresentação das Contrarrazões já referidas, o Sujeito Passivo
interpôs Recurso Especial (fls. 659/711) contra a parte do Acórdão 3403-002.474 que lhe fora
desfavorável. Em seu Recurso Especial, o Sujeito Passivo alega divergência quanto a 7 (sete)
matérias.
Em Despacho de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte
(fls. 894/910), o Presidente da Câmara deu seguimento parcial ao recurso, somente em relação
a duas matérias: (1) direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos
com indumentárias e (2) direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre
produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte: pallets.
Com relação ao crédito sobre gastos com indumentária, o Sujeito Passivo
apresenta, a título de paradigma, o Acórdão n° 9303-001.740, argumentando que a indumentária
imposta pelo Poder Público à indústria, por exigência sanitária, caracteriza insumo.
Quanto ao crédito sobre o valor de produtos para movimentação de cargas e
embalagens para transporte: pallets, apresenta, a título de paradigma, o Acórdão n° 3402-
002.361, alegando que pallets utilizados para a movimentação de produtos acabados enquadram-
se no conceito de “armazenagem”, e, devem conceder o direito ao crédito por haver permissivo
legal nesse sentido.
Em sede de Reexame (fls. 911/914), o Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais confirmou o Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito
Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Sujeito Passivo e do Despacho de Análise de
Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou (fls. 916/922) contrarrazões, requerendo a
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

negativa de provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, para manutenção da decisão
recorrida quanto às matérias nele discutidas.
Despacho Presidente da CSRF
Tendo em vista a determinação constante do Despacho de Admissibilidade de
Embargos inominados proferido no PAF no 10925.905355/2011-80 (referente à COFINS, cópia de
fls. 963/966), no sentido de que o presente processo fosse distribuído por conexão ao Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, nos termos do art. 6o do RICARF, para julgamento em conjunto
com o processo acima citado, o presente processo, então, foi encaminhado para este Conselheiro
relator, para dar prosseguimento à análise dos Recursos Especial da Fazenda Nacional e do
Contribuinte.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 640/645,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Antes de entrar no mérito dos recursos, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento esposado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018. Ressalvo não comungar de todas as
argumentações nele postas, entretanto, concordo com suas conclusões.
Mérito
Inicio minha análise pelo Recurso Especial da Fazenda Nacional e delimito a
matéria em litígio, consubstanciada na discussão acerca do créditos de PIS sobre gastos
relativos a 5 (cinco) matérias: 1- Materiais de limpeza e desinfecção, 2- despesas com energia
elétrica e armazenagem de períodos anteriores, 3- cálculo do crédito presumido da agroindústria;
4-Embalagem para Transporte e 5- Despesa com lavagem de uniformes.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Esclareça-se que, apesar de terem sido admitidas 3 (três) matérias, a primeira
delas era composta por três matérias diferentes. Assim, dividi a lide em cinco itens, para fins de
clareza e analisarei, em separado, cada um deles, a seguir.
 Materiais de limpeza e desinfecção
Quanto aos materiais de limpeza, o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018,
defende que eles se enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento se manifesta,
no seguinte sentido:
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas à
industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância), parece
bastante razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos, trata-
se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos
(paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente considerados
insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades sua falta implica
substancial perda de qualidade do produto ou serviço disponibilizado, como na
produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
No caso, temos a produção de alimentos, cuja qualidade é notadamente
dependente da limpeza de sua instalações, portanto, o crédito deve ser restabelecido.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.
 despesas com energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores
Quanto a essa matéria, cumpre referir que o Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, é silente e que, para deslinde da questão, entendo aplicável o entendimento defendido
pelo acórdão paradigma, de que somente os custos incorridos no período devem compor o
correspondente crédito.
Outra interpretação implicaria total falta de controle do efetivo valor do crédito,
podendo implicar em eventuais tentativas de aproveitamento do mesmo valor mais de uma vez
ou de gastos de períodos que já estariam alcançados pela extinção do direito de repetição de
indébito.
Portanto, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto
a essa matéria.
 cálculo do crédito presumido da agroindústria
Essa matéria está pacificada no âmbito desta 3a Turma da CSRF, conforme atesta
o Acórdão no 9303-007.503, de minha relatoria que, por decisão unânime, na sessão de 17 de
outubro de 2018, entendeu que o crédito presumido é calculado em função do produto fabricado
e não do insumo adquirido. A seguir, para fins de esclarecimento, encontra-se reproduzida a
ementa do referido acórdão:
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a 60%
ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003 em função da natureza
do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para
obtê-lo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Portanto, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.
 Embalagem para Transporte
De acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, as embalagens para
transporte de produtos acabados não podem ser considerados insumos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Portanto, a glosa do crédito deve ser mantida quanto às embalagens que não se
incorporam ao produto.
Portanto, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto
a essa matéria.
 Despesa com lavagem de uniformes
Entendo que a lavagem de uniformes se inclua no conceito de limpeza, em função
da especificidade da atividade, no caso, a produção de alimentos.
Portanto, aqui aplico os já referidos parágrafos 100 e 101 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 05/2018.
Desta forma, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 894/910, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que trata-se da discussão acerca da
possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS sobre gastos com: 1- indumentárias e 2-
produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte: pallets.
Analisarei, em separado, cada um desses itens, a seguir.
1- indumentárias
As indumentárias a que se refere o recurso consistem em uniformes,
equipamentos de proteção e de garantia da higiene do processo. Sobre o tema, o Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, se manifestou no sentido de que eles se enquadram no
conceito de insumo, para fins de creditamento, nos seguintes termos:
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI)
podem se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido. Conquanto não
tenha havido ressalva no referido acórdão em relação a tais equipamentos,
decorre dos critérios para definição do conceito de insumos firmados por aquela
Seção e explanados acima que somente os equipamentos de proteção individual
fornecidos a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de
produção de bens ou de prestação de serviços podem ser considerados insumo.
No caso, tratando-se de equipamentos utilizados pelos empregados, o crédito deve
ser restabelecido.
Pelo exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo quanto a
essa matéria.
2- produtos para movimentação cargas e embalagens para transporte: pallets
Entendo que os produtos para movimentação de cargas e embalagens para
transporte caracterizam-se como partes integrantes do custo de armazenagem e transporte de
produtos acabados, tratados nos parágrafos 55 e 56 do parecer, antes referidos neste voto.
De acordo com o Parecer, as embalagens para transporte de produtos acabados
não podem ser considerados insumos.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Portanto, é de se negar provimento ao Recuso Especial do Sujeito Passivo, quanto
a essa matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, voto da seguinte forma:
(i) dar provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para
restabelecer a glosa do crédito sobre os gastos com:
(a) energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores e
(b) embalagens para transporte; e
(ii) dar provimento parcial ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, para afastar
a glosa do crédito sobre os gastos com indumentárias.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que sempre nos prestigia com seus argumentos e sua didática singular, para
expor o entendimento que prevaleceu no julgamento dos recursos interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, a maioria do
colegiado votou por reconhecer o crédito das contribuições sobre:
 As despesas com energia elétrica e armazenagem de períodos
anteriores:
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Vê-se que as despesas com energia elétrica são efetivamente vinculadas aos
gastos utilizados nos estabelecimentos da pessoa jurídica – o que dariam direito ao crédito das
contribuições, nos termos do art. 3o, incisos II e III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Independentemente de se tratar de insumos, proveitoso recordar que o inciso
III ainda traz:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; [...]”
Por trazer o dispositivo o termo “consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica”, não há que se discutir se a energia elétrica teria sido utilizada ou não nas etapas
de produção de uma mercadoria para se conceder o crédito dessa despesa, bastando que tenha
sido consumida nos estabelecimentos da contribuinte. O que entendo que foi no presente caso.
Quanto às despesas de armazenagem, entendemos ser essencial à atividade
do sujeito passivo, ainda mais considerando a atividade do sujeito passivo (que trata de produtos
alimentícios), sendo passível de reconhecimento de créditos das contribuições. Ademais,
aplicando-se o teste de subtração tratado na Nota SEI PGFN 63/18, que tratou da decisão dada
pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo, é de se reconhecer que subtraindo
tal item, inegável que traria prejuízo a atividade do sujeito passivo.
Sendo assim, ainda que se tratem de créditos de períodos anteriores, por
serem legítimos, é de se reconhecer o direito ao créditos das contribuições, afastando, para tanto,
a exigência de formalidades impostas pela autoridade fiscal.
O que, por conseguinte, negamos provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
 Aos custos com embalagem para transporte:
Nesse item, entendemos que as embalagens são essenciais e pertinentes à
atividade do sujeito passivo, eis que são utilizadas para proteger a mercadoria – produtos
alimentícios. Tal entendimento já é o atualmente adotado por nossa turma; o que recordo o
acórdão 9303-011.371.
Em vista de todo o exposto, negamos provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.427 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.905353/2011-91

Em relação ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, entendemos
que, quanto ao item “produtos para movimentação cargas e embalagens para transporte:
pallets”, tal como mencionado, por se tratarem de itens essenciais e pertinentes a atividade do
sujeito passivo, sendo utilizados para se transportar produtos alimentícios, deve-se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições. Aplicando-se o teste de subtração, resta claro que sem os
pallets os produtos poderiam estragar com a movimentação decorrente do transporte dessas
mercadorias.
Em vista do exposto, votamos por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

É o voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital